Tribunal: TJPA
Processo: 0810271-34.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810271-34.2024.8.14.0000

RECORRENTE: M. R. S. B.

RECORRIDO: C. G. D. J. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA APURATÓRIA. ARQUIVAMENTO PELO ÓRGÃO CENSOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tratam os autos de Recurso Administrativo (ID 4381640) contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor nos autos de Sindicância nº. 0000703-98.2024.2.00.0814, que acolhendo o Relatório produzido pela Comissão Disciplinar, determinou o arquivamento da Sindicância Administrativa (decisão Id. 4250436).

2. O recorrente repisa os argumentos iniciais de que a servidora faltou com a verdade no curso do processo e afirma que a Comissão Processante foi parcial ao examinar os autos de Sindicância. Não foi apresentado fato novo, tendo havido mera reiteração das razões apresentadas anteriormente.

3. A Comissão Processante apenas relata e sugere a existência ou não de infração disciplinar diante dos fatos apurados. O Douto Corregedor, que é a autoridade julgadora acolheu o relatório da referida comissão e determinou o arquivamento do procedimento.

4.Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Desª. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 4381640) interposto por MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior nos autos de Sindicância nº. 0000703-98.2024.2.00.0814, que acolhendo o Relatório produzido pela Comissão Disciplinar, determinou o arquivamento da Sindicância Administrativa (decisão Id. 4250436).

Os presentes autos tiveram início após petição do recorrente (ID 3529416), nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0004108-79.2023.2.00.0814, requerendo que a oficial de justiça prestasse informações acerca de sua conduta com ele por considerar que ela agiu de forma discriminatória e fora do decoro e urbanidade.

Diante das informações apresentadas, a Corregedoria de Justiça determinou que fosse dada ciência a servidora reclamada e solicitou manifestação acerca dos fatos narrados (ID 3537642).

A servidora apresentou manifestação (ID 3575735).

Em ID 3576750, o recorrente apresentou petição impugnando por completo a manifestação da servidora e reiterou a Reclamação inicial.

O Órgão Censor solicitou a manifestação da servidora, considerando a nova petição protocolada pelo requerente (ID 3585452), o que foi feito conforme ID 3634095).

O requerente novamente peticionou impugnando a manifestação da servidora (ID 3638592), e mais uma vez a Corregedoria solicitou nova manifestação da servidora (ID 3642879), o que apresentado em ID 3664223.

O requerente peticionou então, requerendo a oitiva de suas testemunhas (ID3665264), tendo a Corregedoria de Justiça determinado a instauração de Sindicância Administrativa Apuratória, visando à averiguação dos fatos apresentados em desfavor da Oficiala de Justiça Avaliadora (ID 3770380).

Nos autos de Sindicância n. 0000703-98.2024.2.00.0814, após publicação da Portaria de Instauração (ID 3958186) e regular processamento, a Comissão Sindicante concluiu que não se pode imputar infração disciplinar à servidora processada, posto que não há qualquer prova que teria faltado com o dever de urbanidade, que é o objeto deste procedimento, insculpido no inciso II do art. 177 da Lei Estadual n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), no cumprimento de mandado de intimação de medidas protetivas de urgência, expedido nos autos do Processo nº 0819972-14.2023.8.14.0401, movido em desfavor do advogado Manoel Rolando Santos Brazão, pelo que, nos termos do art. 201 do RJU, concluiu pelo arquivamento, salvo melhor juízo.

A Douta Corregedoria em ID 4250436, após analisar os elementos carreados aos autos, sopesando as versões trazidas e em homenagem à presunção de inocência (in dubio pro reo), verificou que inexistem elementos de provas, devidamente demonstrados e narrados, indicando ter a Servidora Sindicada incidido na prática de infração disciplinar, de modo que conduzisse à sua responsabilização, motivo pelo qual, com fulcro no disposto no art. 201, I c/c o art. 224 da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), acima transcritos, acolheu o relatório da Comissão Disciplinar e determinou o arquivamento da presente Sindicância Administrativa Apuratória.

Inconformado, o requerente interpôs Recurso Administrativo (ID 4381640), aduzindo em síntese, que em que pese a Comissão ter concluído pelo não cometimento de infração por parte da servidora, não examinou detidamente os autos, uma vez que a sindicada reiteradamente falta com a verdade.

Alega que a servidora prestou informação falsa e que na fachada do seu escritório jamais teve placa de identificação, conforme afirmado por ela.

Ao fim, afirma que pela análise do caso, se verifica que a Comissão Disciplinar agiu com parcialidade, pelo que requer o recebimento do recurso e encaminhamento ao Egrégio Conselho da Magistratura.

Em ID 4383131, o Órgão Censor determinou a remessa dos autos a este Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após distribuição.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 21284164), requerendo que o recurso seja julgado completamente improcedente.

É o sucinto relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Dos autos observa-se que o recorrente ficou insatisfeito com a conclusão da Comissão Sindicante e
com a decisão da
D.
Corregedoria.

Em suas razões recursais, repisa os argumentos iniciais
de que a servidora faltou com a verdade no curso do processo e afirma que a Comissão Processante
foi parcial ao
examin
ar
os autos de Sindicância.

Não foi apresentado fato novo, tendo havido mera reiteração das razões apresentadas anteriormente, conforme se vê do pedido colacionado abaixo:

Para melhor esclarecimento, trago então trechos do relatório da Comissão, que assim apurou os fatos
:

....

Não há evidência de supressão ou manipulação ao conteúdo
das

informações
do diálogo mantidos entre a servidora Gabriela
Kalif
e o reclamante
Manoel Brazão. Verifica-se que os registros de chamadas realizadas pelo
reclamante não aparecem no registro de conversa juntado pela servidora em sua
certidão, não pelo fato de haver bloqueado o contato de Manoel Brazão, como
declarou: “7. Que quanto a alegação de prints de tela de
whatssap
alteradas,
acredita que a ausência das ligações registradas do print do advogado e não
constante nos prints da interroganda, se deram em razão
da mesma
ter
precisado bloquear o advogado Manoel Rolando em razão das atitudes e postura
agressiva que adotou contra a interroganda;”

Aparentemente, os registros de chamadas realizadas pelo reclamante não
aparecem no registro de conversa juntado pela Oficiala de Justiça em sua
certidão, em função de ter ativado o modo “Não
Pertube
” em seu celular, o qual
silencia ligações, alertas e notificações, conforme pesquisa realizada na rede
mundial de computadores.

...

A comunicação tentada pela servidora sindicada pelo aplicativo WhatsApp
apresenta os elementos de
identificação

(
pessoa e assunto) e forma de contactar
a remetente, não havendo uma regulamentação do TJPA de maior referência ao
caráter oficial do contato com o destinatário, a fim de espantar a insegurança dos
crimes cibernéticos e evitar confusões e desentendimentos como o ocorrido
neste procedimento, o que traria maior segurança para responder e efetivar a
diligência por meio eletrônico.
Os depoimentos também evidenciam que, no dia seguinte, em
19/10/2023, ante à ausência de resposta às mensagens remetidas no aplicativo
WhatsApp ao requerido Manoel Brazão, a Oficiala de Justiça optou por continuar
a comunicação judicial por chamada telefônica com o requerido, ocasião em que
o cientificou do conteúdo da ordem judicial, conforme se extrai das suas
declarações: “5.
Que a medida foi distribuída como medida urgente no horário
da tarde e aquelas que tem celular de contato, encaminha logo para ciência, por
ser mais eficaz. 6. Que Manoel não respondeu à tarde, por isso entrou em
contato pela manhã para confirmar o recebimento da mensagem
.”

A Comissão entende que, em função do contato frustrado com o
requerido, a conduta recomendável, era que a Oficiala de Justiça se prontificasse
em cumprir o mandado presencialmente, comparecendo ao endereço do
destinatário, o qual foi verificado pelo servidor Daniel dos Reis Barbosa, membro
desta Comissão, conforme certidão ID 4072798 - Pág. 100

...

Sendo assim, a apuração do possível emprego de expressões com
conotação discriminatória, aspereza, deboche ou mesmo de misandria extrema,
como colocado pelo reclamante Manoel Brazão, ficaram prejudicadas, ante à
ausência de provas nesse sentido nos autos
.

Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas DIEGO RODRIGUES
AREDES e ALEXANDRE ZACARIAS CORRÊA PINTO JÚNIOR, que poderiam
de alguma forma contribuir para a apuração destes fatos, carecem de poder
probante, ante às relações de proximidades mantidas com o reclamante e a
sindicada, respectivamente. As testemunhas foram recepcionadas como
informantes.

Abre-se adendo para registrar que o emprego da colocação questionada
é

useira
na legislação, pois advém de uma qualificação decorrente da própria Lei
nº 11.340/06, mas que o bom senso e a praxe jurídica não recomendam seu uso,
tanto que não foi empregada no mandado judicial em comento.

Em relação à conduta da servidora sindicada, a testemunha VINÍCIUS
SOUZA LAREDO declarou que: “7.
Que a Oficiala sindicada nunca teve
denúncia contra si na central de mandados e que a testemunha considera a
Oficiala uma pessoa
tranqüila
e de fácil trato, sendo muito educada, não
desconhecendo se teve problemas com outros colegas
.”

Assim as palavras de um contra o outro é impasse insuperável.

Há ainda que ser ressaltado que a servidora processada faz parte dos
quadros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará desde 05/09/2011, isto é, há
mais de 12 (doze) anos, não havendo registro de qualquer punição ou ato que
desabone sua conduta em sua ficha funcional (ID 4035018 – Fls. 60-80).

Das razões apresentadas, salvo melhor juízo, esta comissão deixa de
indiciar a servidora Gabriela
Kalif
Lima, por ausência de indícios de materialidade
disciplinar.

4– DA CONCLUSÃO

Assim, no sentir desta Comissão
não se pode imputar infração disciplinar à servidora processada, posto que não há qualquer prova que teria faltado com o dever de urbanidade, que é o objeto deste procedimento, insculpido no inciso II do art. 177 da Lei Estadual n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), no cumprimento de mandado de intimação de medidas protetivas de urgência, expedido nos autos do Processo nº 0819972- 14.2023.8.14.0401, movido em desfavor do advogado MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO
. -
grifo
noss
o

Importante esclarecer que a Corregedoria tem sua competência estabelecida no art. 38
c/c 40
, inciso VII do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Art. 38. A Corregedoria-Geral de Justiça tem funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, sendo exercida por um(a) Desembargador(a) eleito(a) na forma da Lei e deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

...

Art. 40. Ao(À) Corregedor(a)-Geral de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

...

VII - conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades;

Por sua vez os art. 201 e 2
2
4 do
Regime Jurídico Único do Servidor Público do Estado do Pará -
RJU
(Lei n. 5810/94)
,
prevê:

Art. 201.
Da sindicância poderá resultar
:

I -
arquivamento
do processo
;

II -
aplicação
de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias;

III - instauração de processo disciplinar.

IV -
a
celebração de Termo de Ajustamento Disciplinar (TAD), nos casos sujeitos à repreensão. (Incluído pela Lei nº 9.230, de 2021).

...

Art. 224.
O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos
.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.
-
grifo
nosso

No caso em análise, o
Douto Corregedor atento às suas responsabilidades legais, ao tomar conhecimento da reclamação contra a servidora, determinou a abertura da Sin
dicância
Administrativa

Apuratória
para esclarecimento dos fatos e
após
acurado exame
dos autos e
do
relatório encaminhado pela Comissão Processante, assim decidiu:

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA APURATÓRIA. INSTRUÇÃO REGULAR. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO SINDICANTE ADOTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ARQUIVAMENTO.

...

Trata-se de Sindicância Administrativa
Apuratória
instaurada em cumprimento à decisão Id. 3779380 proferida por este Corregedor-Geral de Justiça nos autos da Reclamação Disciplinar n.º 0004108-79.2023.2.00.0814, carreada aos presentes autos com a Id. 3935275, que culminou com a publicação da Portaria n.º 030/2024-CGJ no Diário da Justiça eletrônico de 02/02/2024.

...

É o Relatório. Decido.

Analisando detidamente estes autos, constata-se que esta Sindicância Administrativa
Apuratória
teve regular processamento e seu curso foi transcrito no Relatório Final elaborado pela Comissão Disciplinar (Id. 4223580), o qual acolho.

Pode-se destacar que os fatos narrados pelo noticiante foram contraditados pela servidora, restando a palavra de um contra a do outro.

...

As demais testemunhas indicadas, Diego Rodrigues

Aredes
e Alexandre Zacarias Corrêa Pinto Júnior, foram ouvidas como informantes considerando a proximidade de relação com o Advogado noticiante e com a Servidora Sindicada, respectivamente. Carecendo, portanto, de força probante.

Desse modo, não restou comprovada a situação narrada pelo advogado noticiante e, assim, não se confirmou o descumprimento do dever de urbanidade imposto à servidora pelo inciso II do art. 177 da Lei Estadual n.º 5.810/94.

Além disso, observa-se que não consta nenhuma penalidade anteriormente imposta à servidora que tenha sido registrada em seus assentamentos funcionais (dossiê funcional Id. 403508).

...

Diante do exposto, e após analisar os elementos carreados aos autos, sopesando as versões trazidas e em homenagem à presunção de inocência (
in dubio pro reo
), verifica-se que inexistem elementos de provas, devidamente demonstrados e narrados, indicando ter a Servidora Sindicada incidido na prática de infração disciplinar, de modo que conduzisse à sua responsabilização.

Desse modo, com fulcro no disposto no art. 201, I c/c o art. 224 da Lei
n.°
5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), acima transcritos,
acolho o relatório da Comissão Disciplinar e determino o ARQUIVAMENTO da presente Sindicância Administrativa
Apuratória
.

Dê-se ciência às partes.

Sirva a presente decisão como ofício.

À Secretaria para os devidos fins. Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça
- grifo nosso

Como se observa, os fatos foram minuciosamente analisados. Como destacado pela Comissão Processante “
as palavras de um contra o outro é impasse insuperável”.

Ressalte-se, por oportuno, que a Comissão Processante apenas relata e sugere a existência ou não de infração disciplinar diante dos fatos apurados. O Douto Corregedor é a autoridade julgadora a qual cabe acatar ou não o relatório da referida comissão.

No presente caso, o relatório foi acolhido pelo
Órgão Censor
, não havendo se falar em parcialidade

na
Sindicância
Apuratória
.

Por tudo que foi exposto, conheço do recurso
e nego
-lhe
provimento,
para manter
a decisão recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/10/2024